Tribunal: STF
Processo: ARE 1395055
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ASSAÍ. INCORPORAÇÃO DA VERBA DE FUNÇÃO GRATIFICADA AOS VENCIMENTOS. PREVISÃO LEGAL. DIREITO ADQUIRIDO ANTERIORMENTE À VEDAÇÃO IMPOSTA PELA EC Nº 103/2019. INCORPORAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Pois bem. O direito perseguido encontra fundamento no artigo 179 da Lei 490/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Assaí), que assim dispõe:



    (...)



    Analisando os autos, verifica-se que a autora exerceu a função de Chefe de Divisão de Políticas Setoriais e Chefe de Seção e Serviços Administrativas completando cinco anos de exercício em período alternado, logo, faz jus ao benefício da incorporação.



    Com efeito, não merece guarida a alegação do recorrente de que houve revogação tácita do dispositivo legal supramencionado, ante o advento da Lei Municipal 746/2002, que dispõe sobre o Sistema Organizacional da Administração Direta e Indireta e altera o Grupo Ocupacional Gerencial da Lei 523/1995, e que assim estabeleceu em seu art. 46:



    (...)



    Isso porque, em interpretação do referido texto de lei se extrai que a FAD não é a única gratificação paga pelo município aos seus servidores, não sendo possível concluir que a incorporação de todas as gratificações foi revogada tacitamente por meio do mencionado dispositivo, posto que a revogação tácita não pode ser presumida, e a nova lei não deixa claro o alcance da extinção do benefício.



    Outrossim, importante ressaltar que o reconhecimento do direito à incorporação não apresenta violação legal ou constitucional, porquanto o impedimento decorrente do contido na Emenda Constitucional n. 103/2019, foi editada em 12 de novembro de 2019. Assim, tendo a parte autora cumprido o requisito para a incorporação em momento anterior à edição da vedação constitucional imposta, se faz necessário reconhecer seu direito adquirido à incorporação ao seu vencimento dos valores pagos a título de da função gratificada. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Turma Recursal: (...)"



    Desse modo, verifica-se que o órgão judiciário de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente